Tribunal: STF
Processo: HC 200777
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984. 
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Federal de Maringá/PR, no processo nº 5013646-87.2017.4.04.7003, condenou a paciente a 10 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.516 dias-multa, ante os crimes dos artigos 273, § 1º e 1º-B, incisos I e V, (importação de medicamento sem registro no órgão sanitário e de procedência ignorada), 334-A (contrabando) do Código Penal e 33, combinado com o artigo 40, inciso I (tráfico internacional de drogas), da Lei nº 11.343/2006, em concurso formal. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade. 
    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu apelação e, de ofício, afastou o crime de importação de medicamento sem registro no órgão sanitário e de procedência ignorada, tendo-o como absorvido pelo tráfico de drogas. Redimensionou a pena em 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso especial nº 1.920.068/PR. A Quinta Turma negou provimento a agravo. O acórdão transitou em julgado em 8 de abril de 2021.
    Os impetrantes sublinham a iminência da expedição de mandado de prisão, considerada a preclusão maior do título condenatório. Afirmam ser a paciente portadora de doenças crônicas – diabetes, cardiopatia, hipertensão e neoplasia maligna. Referem-se à recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e à crise sanitária que assola o País. Sublinham necessitar de tratamento periódico contra o câncer, revelando-se inviável a custódia em unidade prisional. Dizem possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito ao recolhimento domiciliar. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez condenada a paciente no regime fechado. 
    Quanto ao argumento de risco à saúde, não cabe partir da capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dado concreto, a inviabilidade de realização de tratamento ou impossibilidade de atendimento de forma adequada em possível local da custódia. 
    A pandemia covid-19 é insuficiente a autorizar a medida pretendida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator